Tribunal: CARF
Processo: 18186.006187/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.006187/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.087 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
NORTON VILLAS BOAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS.
Correta a glosa de valores em que o contribuinte trouxe aos autos como
elementos de prova, recibos imprestáveis para o fim a que se propõem.
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, e devem se
referir às despesas do contribuinte ou de seus dependentes.
Parte dos valores declarados e deduzidos a titulo de despesas médicas referem-
se a pessoa não declarada como dependente, deve ser mantida a correspondente
glosa efetuada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
A omissão de rendimentos apurada deve ser mantida quando se comprova
inequivocamente que um dos rendimentos supostamente omitidos já foi
declarado em DIRPF, mas atribuído a outra fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.006187/2008-55
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.087 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.006187/2008-55

Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 58/65 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte a impugnação e
manteve em parte o crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa
Física, exercício 2007, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima qualificado, foi lavrada a
Notificação de Lançamento de fls. 48/54, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física,
ano-calendário 2006, por meio da qual foi apurado crédito tributário no montante de R$
50.840,94 (cinqüenta mil, oitocentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos),
sendo R$ 27.351,49 referentes ao imposto, R$ 20.513,61, à multa proporcional, e R$
2.975,84, aos juros de mora (calculados até 30/04/2008).
1.1. Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 49/52), a exigência
decorreu da seguinte infração à legislação tributária:
1.1.1. Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente (Ajuste Anual) —
Dedução Indevida de Dependentes

Enquadramento legal: art. 8°, inciso II, alínea "c", e 35 da Lei n° 9.250/95; arts. 73 e 83,
e 841, inciso 11, do RIR/99.
1.1.2. Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente (Ajuste Anual) —
Dedução Indevida de Despesas Médicas

Enquadramento legal: art. 8°, inciso II, alínea "a", e §§ 2° e 3° da Lei n° 9.250/95; arts.
73, 80 e 83 do RIR/99.
1.1.3.- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica

Enquadramento Legal: arts. 1° a 3° e §§, 8°c 9°da Lei n° 7.713/88; arts. 1o a 3° da Lei
n° 8.134/90; arts. 1° e 15 da Lei n° 10.451/02; arts. 43 a 45, 47, 49 a 53, e 841, do
Decreto n° 3.000/99-RIR199.
1.1.4.- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte

Enquadramento Legal: art. 12, inciso V, da Lei n° 9.250/95; arts. 7°, §§ 1° e 2°, 87,
inciso IV, § 2°, e 841, inciso II, do Decreto n° 3.000/99-RIR1999.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
2. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01/02, juntamente com os
documentos
de
fls.
03/38,
alegando
que
recebeu
a
Intimação
no
2007/608113515771008 no dia 21/02/2008 e compareceu ao órgão local no mesmo dia,
tendo-lhe sido dado um prazo até 18/03/2008 para regularização, mas que houve o
inicio de greve nesta data, de modo que não poderia ter sido feito o lançamento de
oficio alegando o não atendimento á Intimação.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.087 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.006187/2008-55

Não concorda com as glosas efetuadas, sendo que sua dependente é sua esposa Waida
Maria Penteado Coimbra, as despesas médicas estão comprovadas conforme
documentos anexos e não reconhece o valor de R$ 39.293,89 lançado como recebido da
Caixa Econômica Federal. Quanto à glosa de R$ 525,93 de imposto retido inexistente,
junta 3 guias comprovando a retenção.
E o relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 58):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
DEPENDENTES.
Deve ser restabelecida a dedução referente à cônjuge, uma vez comprovada a relação de
dependência.
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS.
Todas as deduções estão sujeitas A comprovação ou justificação.
Comprovados parcialmente na fase impugnatória os valores declarados e deduzidos a
titulo de despesas médicas, exonera-se a correspondente glosa efetuada. Legitima a
glosa dos valores remanescentes, por se respaldar a dedução em recibos imprestáveis
para o fim a que se propõem.
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE.
Todas as deduções estão sujeitas A comprovação ou justificação, e devem se referir as
despesas do contribuinte ou de seus dependentes.
Comprovados que parte dos valores declarados e deduzidos a titulo de despesas médicas
referem-se a pessoa não declarada como dependente, mantém-se a correspondente glosa
efetuada.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. GLOSA.
Exonera-se a glosa da compensação indevida, quando comprovado por documento
idôneo o recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte, que não foi declarado
pelar fonte pagadora apontada na Declaração de Ajuste Anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantem-se parcialmente a omissão de rendimentos apurada, quando se comprova
inequivocamente que um dos rendimentos supostamente omitidos já foi declarado em
DIRPF, mas atribuído a outra fonte pagadora.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente temos:
Dos A justes
9. O "Demonstrativo de Apuração do Imposto Suplementar" será assim refeito:
Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados: R$ 117.657,30
Omissão de Rendimentos Apurada: RS 36.106,49
Total de Deduções Declaradas: R$ 89.129,35
Glosa de Deduções Indevidas: R$ 63.190,64
Deduções restabelecidas: R$ 15.589,94
Nova Base de Cálculo Apurada: R$ 112.235,14
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.087 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.006187/2008-55

Aliquota: 27,5%
Parcela a deduzir: R$ 5.993,73
Imposto Calculado: R$ 24.870,93
Total de Imposto pago declarado: R$ 617,82
Glosa de imposto pago: R$ 0,00
IRRF sobre infração: R$ 1.083,30
Imposto suplementar apurado: R$ 23.169,81
Saldo de Imposto a Pagar Declarado: R$ 1.412,50
Imposto Suplementar: R$ 21.757,31
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

CONCLUSÃO
10. Desta forma, em face de todo o exposto, voto pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da
impugnação, retificando o crédito tributário lançado como acima indicado, mantendo o
imposto suplementar de R$ 21.757,31.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 10/01/2013 (fl. 69) e
apresentou recurso voluntário de fls. 72/74 em que requereu o reconhecimento dos outros
recibos, que consignou na declaração de renda os valores recebidos do INSS, no importe de R$
17.691,47 sendo que esse valor é oriundo de um Alvará judicial pago pela Caixa Econômica
Federal, cujo comprovante estaria com ele e foi apresentado à Receita e que teria recebido da
Caixa Econômica Federal o valor de R$ 1.666,00 também declarado.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Omissão de rendimentos
Transcrevo trecho da decisão recorrida que tratou deste ponto, com a qual
concordo e me utilizo como razão de decidir:
6. A omissão de rendimentos apurada refere-se aos rendimentos atribuídos ao
contribuinte e relacionados em DIRF emitida pela Caixa Econômica Federal, CNPJ
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.087 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.006187/2008-55

00.360.305/0001-04, no valor total de R$ 39.293,89, onde constam os seguintes
rendimentos, com código 5928 (recebidos em ação judicial):
-R$ 3.187,40 IRRF R$ 95,62 agosto/2006 cod 5928
-R$ 18.005,18 IRRF R$ 540,16 abril/2006 cod 5928
-R$ 905,58 IRRF R$ 27,17 março/2006 cod 5928
-R$2.018,97 IRRF R$ 60,57 abril/2006 cod 5928
-R$ 15.176,51 IRRF R$ 455,30 abril/2006 cod 5928
O contribuinte apenas alega que inexistem esses recebimentos, mas traz prova no
sentido contrário, pois a guia de fls 10 comprova o recebimento de honorários
advocaticios no valor de R$ 3.187,40, com IRRF de R$ 95,62, em 01/08/2006, mediante
levantamento de depósito efetuado na Caixa Econômica Federal, evidenciando que
trata-se de rendimentos referentes a honorários advocaticios recebidos mediante Alvará
de Levantamento.
Contudo, este especifico rendimento de R$ 3.187,40 já foi declarado pelo impugnante
em sua DIRPF como recebido do INSS (parte adversa nas ações em que foi patrono),
assim como os demais rendimentos recebidos conforme guias apresentadas em fls.
08/11, no total de R$ 17.691,47 como consta na DAA. Portanto, quanto à omissão de
rendimentos apurada, há que se exonerar o montante de R$ 3.187,40 já incluído em
declaração de rendimentos, bem como o valor correspondente do IRRF, de R$ 95,62, do
montante do "IRRF sobre infração" utilizado no quadro demonstrativo de Apuração do
Crédito Tributário.
O contribuinte ainda se manifesta nesse sentido:
Eu consignei na minha declaração de renda os valores recebidos do INSS, no importe de
R$ 17.691,47, sendo que esse valor é oriundo de um Alvará judicial pago pela Caixa
Econômica Federal, cujo comprovante eu tenho comigo e foi apresentado à Receita,
assim como recebi da própria CEF o valor de R$ 1.666,00 também declarado.
Ante ausência de comprovação deve ser mantida a omissão quanto a este ponto.
Despesas médicas
Para que a despesa médica possa ser deduzida, deve cumprir os requisitos legais.
O artigo 8° da Lei n° 9.250 de 26/12/1995, que dispõe sobre a base de cálculo do imposto devido
na declaração de rendimentos, determina:
"Art.8° — A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I — de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II — das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;"
(..)
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
(..)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.087 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.006187/2008-55

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;"
O artigo 73, § 1o do Decreto n°3000, de 26 de marco de 1999, prevê que:
"Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juizo da
autoridade lançadora (Decreto-lei n° 5.844, de 1943, art. 11, § 3°).
§ 1° se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei n° 5.844, de 1943, art. 11, § 4°)."
Conforme análise feita pela decisão recorrida, temos que não prosperam as
alegações recursais:
- as despesas médicas com o plano de saúde Sul América Seguros Saúde S/A estão
comprovadas pelo documento de fls. 15, no montante de R$ 13.516,32, mesmo valor
declarado. No entanto, 11$ 2.838,70 referem-se a Priscila P. Coimbra Villas Boas,
pessoa não relacionada como dependente do contribuinte e que apresentou DIRPF
em modelo simplificado para o ano-calendário em questão, impossibilitando a
correspondente dedução. Mantida a glosa de R$ 2.838,70;
- as despesas médicas com Glaucus de Souza Brito estão comprovadas por documentos
hábeis e idôneos (fls. 16/17) no montante de R$ 536,00, embora tenha sido declarada a
despesa de R$ 1.536,00. Glosa de R$ 1.000,00 mantida;
(...)
- as despesas médicas com Gentil Monteiro estão comprovadas por documentos hábeis e
idôneos (fls. 22/27) no montante de R$ 1.440,00, mesmo valor declarado. No entanto,
R$ 80,00 referem-se a Priscila Penteado Villas Boas, pessoa não relacionada como
dependente do contribuinte. Glosa de R$ 80,00 mantidas;
- os dez recibos de fls. 30/33, emitidos por Simone Lopes Guimarães, no valor de R$
1.800,00 cada um, não serão aceitos, por não respeitarem as condições de dedutibilidade
acima expostas, pelas seguintes razões: não trazem o destinatário dos serviços; não
contêm o endereço do prestador de serviços e a descrição dos serviços é vaga e
genérica, "sessões de fisioterapias", para um valor tão expressivo;
- os cinco recibos de fls. 34/35, emitidos por André Camargo Barbosa, no valor de R$
2.000,00 zada um, não serão aceitos, por não respeitarem as condições de dedutibilidade
acima expostas, pelas seguintes razões: não trazem o destinatário dos serviços; não
contêm o endereço do prestador de serviços e a descrição dos serviços é vaga e
genérica, "tratamento odontológico", para um valor tão expressivo;
- os quatro recibos de fls. 36/37, emitidos por José Rubens Galvani, no valor de R$
2.500,00 cada um, não serão aceitos, por não respeitarem as condições de dedutibilidade
acima expostas, pelas seguintes razões: não trazem o destinatário dos serviços;
não contêm o endereço do prestador de serviços e a descrição dos serviços é vaga e
genérica, "tratamento odontológico", para um valor tão expressivo.
5.2. Com relação as despesas médicas declaradas e deduzidas com Nakakubo Clinica
Médica SC Ltda, Degrau Centro de Medicina Integrativa Ltda e Clinica de Cirurgia
Plástica Antoniô Graziosi Ltda, nos valores respectivos de R$ 1.250,00, R$ 2.402,00 e
R$ 1.250,00, nenhum comprovante foi apresentado com a impugnação, de modo que
mantém-se a correspondente glosa dessa despesa.
Não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.087 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.006187/2008-55

(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital